Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-84.2020.8.11.0039
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000168-84.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA - CNPJ: 15.064.140/0001-09 (APELANTE), LUCIMEIRE APARECIDA BOMFIM - CPF: 023.055.221-85 (ADVOGADO), JOSE NOGUEIRA DA COSTA - CPF: 415.245.941-72 (APELADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), MARCEL DE SA PEREIRA - CPF: 694.461.721-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL – PRELIMINAR SUSCITADA CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO – VÍCIOS ESTRUTURAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTATADOS – SOLIDEZ E SEGURANÇA COMPROMETIDAS – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CONSTRUTORA DEMANDADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONSTRUTOR – REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando observado que o processo teve regular andamento.

Oportuno consignar que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Nos termos do disposto no art. 618, do Código Civil e art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, imputa-se ao responsável pela execução a responsabilidade pelos vícios e defeitos da obra.

O laudo pericial efetivado pelo perito do Juízo, apontou claramente a ocorrência de vícios estruturais na residência da parte requerente, decorrentes da má prestação dos serviços da parte requerida, ligados à má execução da obra, tais como fissuras, trincas, rachaduras, umidade, carbonatação, eflorescência, infiltração, recalque diferencial e retração do material
.

A requerida não se desincumbiu em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Aliás, observa-se que a demandada sequer apresenta aos autos documento de contraprova; se limitou a meras ilações.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação: CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA LTDA.

Ação:
Ação de Indenização por Dano Material e Moral
proposta por
JOSÉ NOGUEIRA DA COSTA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que julgou procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

a) condenou a requerida, no prazo de 60 dias, após o trânsito em julgado, iniciar com os reparos de todos os vícios estruturais decorrentes da falta de solidez e segurança do imóvel residencial objeto dos autos, observando o laudo técnico realizado em Juízo e ao projeto arquitetônico originário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 50.000,00;

b) se acaso a parte requerida opte em não proceder aos reparos, estará condenada a restituir à parte requerente, em parcela única, o valor despendido com a aquisição do imóvel, devidamente atualizado, utilizando-se da taxa SELIC, cujo termo inicial é do respectivo desembolso, nos termos do art. 406 do Código Civil; e

c) condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de compensação pelo dano extrapatrimonial, com juros a contar da citação e correção monetária desta data.

Por fim, condeno a demandada ao pagamento das taxas e custas processuais, bem como em honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelo
: a recorrente almeja a reforma da sentença objurgada para ver-se desobrigada a reparar e/ou ressarcir o autor do prejuízo material e moral suportado. Subsidiariamente, pede a redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões apresentadas ao ID. 202448154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a recorrente suscita cerceamento do direito de defesa ao argumento de que o Juiz da causa proferiu sentença sem a oportunizar a oitiva das partes e das testemunhas no processo.

Assenta que a parte requerida não foi intimada para manifestar acerca da produção de provas e apresentar memoriais finais. Verbera que em Contestação, a demandada pleiteou explicitamente pela produção de todos os meios de prova em direito admitidas.

Pois bem. De plano, a preliminar não prospera.

Da análise do caderno processual e da documentação que o compõe, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de saneamento.

A contrário do que alega a recorrente, verifica-se que todos os atos processuais foram oportunizados ciência à requerida e fora-lhe dado prazo para manifestação, quando pertinente (
vide
Ids. 28758937 e seguintes).

Quanto à alegação de que não foram ouvidas testemunhas e não lhe fora concedido prazo para apresentação de memoriais finais, tal fato não enseja vício passível a macular o vertente processo. Isto porque os autos foram instruídos com os documentos necessários para o deslinde do feito; o Julgador da instância singela, inclusive, nomeou perito para sanar a controvérsia.

O laudo pericial apresentado, inclusive, atendeu às questões apresentadas pelas partes e satisfatoriamente dirimiu as dúvidas suscitadas, de sorte que não houve prejuízo a nenhuma das partes a respeito da produção de provas.

De mais a mais, oportuno consignar que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Posto isto,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com o relatado nos autos, as partes firmaram entre si contrato de compra e venda e alienação fiduciária n. 855551647606 em 13/09/2011, tendo por objeto a aquisição de imóvel residencial denominado lote 10 da quadra 05, Loteamento Bandeirantes II, com área de 205,78 m2, onde foi edificada uma casa residencial com 60,90 m2, conforme Matrícula n. 3.170, do CRI local.

Ressai da Exordial que, logo após a entrega do imóvel, o autor constatou graves problemas estruturais no bem, como o aparecimento de rachaduras, infiltrações, afundamento do piso, apodrecimento do madeiramento.

O requerente apontou a prática de ato ilícito pela construtora requerida, em razão da venda do produto com graves vícios de construção, vez que teriam entregado o imóvel em local inadequado e irregular, sem as devidas licenças ambientais.

Com essas alegações, objetivou a condenação da parte requerida na obrigação de fazer, consistente em realizar todos os reparos necessários no imóvel, observando o projeto arquitetônico e as normas de segurança técnica, bem como a compensação pelo dano extrapatrimonial apontado. Subsidiariamente, pugnou, para o caso de não haver reparos, pela condenação ao ressarcimento do valor despendido na aquisição do imóvel, com as devidas atualizações.

De seu turno, na peça Contestatória, a requerida sustentou, em síntese, que nenhum dos defeitos apontados é estrutural, portanto, não estão garantidos contratualmente; e que a construção foi acompanhada por engenheiro técnico da empresa, dentro das normas do agente financeiro.

Ressaltou, ainda, que o imóvel passou por vistoria do profissional competente do Município de São José dos Quatro Marcos/MT e pelos engenheiros do agente financiador, de modo que não há nos autos qualquer comprovação das alegações. Por fim, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Entre um ato e outro, instruídos os autos com os documentos pertinentes, sobreveio sentença de mérito, em que se julgou procedente os pedidos contidos na Exordial.

Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo, no qual a requerente busca a reforma integral para ver-se desobrigada a efetivar os reparos no imóvel e/ou ressarcir o prejuízo material e moral suportado pelo autor.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela demandada, razão não lhe assiste.

Nos termos do disposto no arts. 618, do Código Civil e art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, imputa-se ao responsável pela execução a responsabilidade pelos vícios e defeitos da obra.

Registra-se que o vício redibitório alusivo à solidez e à segurança constitui-se como de caráter objetivo, de modo que não se admite discussão em torno de culpa, ou dolo.

A propósito, o laudo pericial efetivado pelo perito do Juízo, apontou claramente a ocorrência de vícios estruturais na residência da parte requerente, decorrentes da má prestação dos serviços da parte requerida, ligados à má execução da obra, tais como fissuras, trincas, rachaduras, umidade, carbonatação, eflorescência, infiltração, recalque diferencial e retração do material. Eis a conclusão do
expert:

“[...]

“(...) O imóvel encontra-se desgastado, com alguns problemas construtivos. O imóvel possui
infiltrações
e
fissuras
, nas imagens
em
anexo pode-se notar presente a umidade nas alvenarias internas e externas, algumas fissuras, e o
abaulamento da estrutura do telhado.

No dia em que foi realizado a perícia, não foi constatado alagamento, pois não houve incidência de chuva no local, entretanto percebe-se o solo bastante úmido.

Com relação à drenagem, é visível que o loteamento não possui drenagem de águas pluvial,
por consequência da
falta de escoamento de águas pluviais
.

Os danos irão se agravar no decorrer do tempo. Problemas como umidade irão agravar, havendo o deslocamento da camada de pintura em demais áreas, aumento do modo. As fissuras devem ser acompanhadas para verificar se haverá a evolução para fissuras maiores, ou se irá estabilizar.

Por fim, pode-se concluir que
o imóvel não oferece risco de desabamento
.”

A partir da análise do conjunto fático-probatório, forçoso concluir pela existência de danos estruturais no imóvel objeto do litígio, cuja responsabilidade recai unicamente por sobre a construtora requerida, em razão da má prestação do serviço.

Em contrapartida, a parte requerida não produziu qualquer prova capaz de afastar sua culpa pelos vícios do empreendimento em comento, o que ratifica sua responsabilidade (que é objetiva) pelos danos estruturais constatados no imóvel.

Dito de outro modo, a requerida não se desincumbiu em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). Aliás, observa-se que a demandada sequer apresenta aos autos documento de contraprova; se limitou a meras ilações.

Diante de todo o exposto,
nega-se provimento
ao apelo para manter irrepreensível a sentença vergastada na origem.

Por fim,
major
a-se
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11ª, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024